Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724653-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONEY EMANUEL GRACA CAMPOS, PATRICIA LAURIANO SOBREIRA GRACA CAMPOS EMBARGADO: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PATRICIA LAURIANO SOBREIRA GRACA CAMPOS e RONEY EMANUEL GRACA CAMPOS, contra acórdão de ID – 20318472. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20613717. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator